Tribunal: TJPA
Processo: 0811282-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811282-98.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSEMAR JUNIOR MAIA LOPES

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PERTINENTES AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. PREVISÃO NO EDITAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidato ao concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para garantir a continuidade de sua participação no certame. O agravante sustenta ilegalidade na correção da prova discursiva pela desconsideração de alteração legislativa e jurisprudência consolidada, em afronta às regras editalícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a banca examinadora agiu ilegalmente ao desconsiderar a “graça” como causa de extinção da punibilidade, apesar de sua inclusão legislativa e reconhecimento jurisprudencial; (ii) estabelecer se a correção da prova contrariou as disposições do edital ao não reconhecer como correta resposta fundamentada em jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da Repercussão Geral, admite a intervenção judicial em concursos públicos apenas diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que se verifica no caso concreto.

4.

O edital do certame prevê expressamente a inclusão de jurisprudência dos tribunais superiores como conteúdo programático da prova, desde que publicada até 30 dias antes da aplicação.

5.

A jurisprudência do STF e do STJ, bem como o julgamento de ADPFs e RMS, reconhecem a “graça” como causa de extinção da punibilidade, em interpretação consolidada que o candidato corretamente utilizou em sua resposta.

6.

A banca desconsiderou a alteração introduzida pela Lei nº 14.688/2023, publicada na mesma data do edital, e que, embora com vacatio legis, versa sobre tema previsto no conteúdo programático (extinção da punibilidade).

7.

A omissão da banca examinadora fere os princípios da legalidade, razoabilidade, motivação e vinculação ao edital, conforme jurisprudência de diversos tribunais que autorizam, excepcionalmente, a atuação judicial em defesa da lisura do certame.

8.

Reconhece-se, pois, a ilegalidade da correção, autorizando a concessão da tutela recursal para validação da resposta do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A banca examinadora de concurso público não pode desconsiderar resposta que, embora minoritária ou inovadora, esteja em conformidade com jurisprudência dos tribunais superiores quando o edital expressamente prevê esse conteúdo programático.

2.

A omissão em reconhecer modificação legislativa diretamente relacionada ao conteúdo exigido, ainda que com vacatio legis, viola o princípio da legalidade e autoriza o controle judicial do ato administrativo.

3.

A atuação judicial nos concursos públicos é legítima quando demonstrada afronta às regras do edital ou a normas superiores, inclusive jurisprudência vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 927; Código Penal Militar, art. 123, II; Lei nº 14.688/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STF, ADPFs nºs 964 a 967; STJ, RMS nº 73.285/RS; TRF-1, AC 10500047220224013400; TJ-AM, ApCiv 0655287-39.2022.8.04.0001; TJ-CE, AC 01617890720168060001.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 20610252) interposto
por Josemar Junior Maia Lopes
em face a decisão interlocutória ID 112566690, proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado a
garantir a continuidade de sua participação no Concurso para Formação de Oficiais da PMPA.

Na origem, o impetrante, ora agravante, candidato ao concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, pleitou judicialmente a correção de sua prova discursiva com base na jurisprudência dos tribunais superiores e na alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.688/2023, que incluiu expressamente o instituto da graça como causa de extinção da punibilidade no art. 123, II, do Código Penal Militar e

O juízo a quo indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Inconformado, o agravante interpôs recurso de agravo de Instrumento, arguindo que a banca examinadora lhe atribui nota menor por ter adotado critério de correção incompatível com o conteúdo programático que incluía jurisprudência, bem como ter aplicado aplicar método de avaliação diferente do previsto no edital, o que compromete os princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e isonomia.

Reiterou a legalidade de sua pretensão à luz do conteúdo programático previsto no edital e da alteração legislativa introduzida pela Lei n.º 14.688/2023, que modificou o art. 123 do Código Penal Militar.

Inicialmente, na Decisão ID 20637036, neguei provimento ao recurso, com base no Tema 485 da Repercussão Geral do STF. Todavia, após recurso de Agravo Interno do agravante Josemar Junior Maia Lopes (ID 20761508), em juízo de retratação (ID 20802144), reconsiderei a decisão para conceder a tutela recursal, determinando que a banca examinadora reconhecesse como válida a resposta que mencionava a “graça” como causa de extinção da punibilidade, por estar em consonância com jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno (ID 20823552), sustentando que a decisão violou o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF) e o art. 927 do CPC, bem como o entendimento consolidado no Tema 485 do STF, ao invadir o mérito administrativo e substituir a banca examinadora quanto à correção de prova discursiva, sem comprovação de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

O sr. Josemar Lopes apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno do Estado do Pará (ID 21494956), reiterando que sua resposta estava em conformidade com jurisprudência e que o próprio edital previa a necessidade de conhecimento jurisprudencial. Destacou que o caso se enquadra na exceção à tese do Tema 485, dada a flagrante ilegalidade da conduta da banca.

Por sua vez, o CEBRASPE apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 21565832), defendendo a legalidade da correção da prova e a obrigatoriedade de observância aos critérios editalícios. Também interpôs recurso de Agravo Interno (ID 21571476), sustentando que a decisão que concedeu a tutela recursal ss baseou em premissas equivocadas e asseverou a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida.

O sr. Josemar Lopes apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno do CEBRASPE (ID 21494956), reafirmando os argumentos já apresentados anteriormente.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apontando que a banca examinadora desconsiderou alteração legislativa e jurisprudencial contemporânea à publicação do edital, o que, no caso concreto, configuraria ilegalidade a ser corrigida judicialmente (ID 26223847).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recursos de Agravo Interno e as contrarrazões correspondentes, bem como já foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, além de constar a manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicados os recursos de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da
legalidade do critério de correção utilizado pela Banca Examinadora do certame público destinado à formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, especificamente quanto à desconsideração da “graça” como causa de extinção de punibilidade, a despeito da alteração legislativa introduzida pela Lei n.º 14.688/2023.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assinalar que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concursos públicos deve observar os limites estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente a tese firmada no Tema 485 de Repercussão Geral, segundo a qual "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção e conteúdo de questões de provas de concurso, salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade".

Todavia, entendo que o presente caso se insere
precisamente na exceção consagrada pela Suprema Corte. Explico:

Reexaminando os autos, constato que o Edital do Concurso é expresso em incluir
o conhecimento jurisprudencial das Cortes Superiores como objeto de avaliação, conforme se destaca no item 19.21.1 dos Disposições Finais do Edital, senão vejamos:

19 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

(...)

19.21.1
As jurisprudências dos tribunais superiores poderão ser consideradas para fins de elaboração de questões
desde que publicadas até 30 dias antes da data de realização das provas.

(grifo nosso)

No caso concreto, o agravante demonstrou, com argumentos consistentes, que, no ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental de números 964, 965, 966 e 967, firmou tese jurídica no sentido de que a graça deve ser compreendida como sinônimo de indulto individual. Desse modo, comprovou que sua resposta estaria em consonância com julgados das Cortes Superiores.

Em recente julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 73.285/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quando o edital do concurso estabelece de forma clara que a jurisprudência dos tribunais superiores compõe o conteúdo programático da prova, e, em momento posterior, durante a correção, a banca examinadora deixa de atribuir pontuação a resposta que esteja em estrita consonância com referida jurisprudência, há evidente transgressão ao princípio da legalidade, pois se desconsidera, de maneira ilegítima, critério de avaliação previamente estabelecido no instrumento convocatório.

Nesse contexto, há de se reconhecer, ao menos em juízo de cognição sumária, a ilegalidade da correção da banca examinadora no caso concreto, ao desconsiderar o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, firmado bem antes da publicação do Edital.

Outrossim, o Edital do Concurso também estabeleceu a abordagem da banca examinadora em relação às alterações legislativas que entrem em vigor antes ou depois da publicação do edital.

Em seu item 19.20, prevê que serão objeto de avaliação eventuais modificações legislativas cuja vigência se inicie até a data de publicação do edital, ainda que tais alterações não estejam expressamente contempladas no conteúdo programático descrito em seu Anexo II. Por outro lado, o item 19.21 do mesmo edital estabelece que legislações supervenientes à publicação do edital não serão objeto de avaliação, salvo se incluídas nos objetos de avaliação descritos no Anexo II. Vejamos:

19.20 As alterações de legislação com entrada em vigor até a data de publicação deste edital serão objeto de avaliação, ainda que não contempladas nos objetos de avaliação constantes Anexo II deste edital.

19.21 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação,
salvo se listadas nos objetos de avaliação constantes Anexo II deste edital
. (grifo nosso)

No caso vertente, houve modificação no texto do Código Penal Militar promovida pela Lei nº 14.688, publicada no Diário Oficial em 20 de setembro de 2023, que incluiu expressamente a “graça” como modalidade de extinção da punibilidade, ao lado do indulto, no rol previsto no art. 123, inciso II, daquele diploma legal.

O Edital n.º 1 – PMPA CFO/PM, que rege o concurso público em questão, também foi publicado na mesma data da promulgação da Lei nº 14.688/2023. Todavia, cumpre salientar que a nova legislação estabeleceu um período de
vacatio legis
de 60 (sessenta) dias, nos termos do caput de seu art. 5º, devendo-se observar, portanto, que sua entrada em vigor se deu em momento posterior à publicação do edital do certame.

Ao cotejar-se os dispositivos editalícios com o conteúdo programático disposto no Anexo II, verifica-se que o item 8 contempla, de modo específico, a “Extinção da Punibilidade”, como tema a ser exigido na avaliação. Vejamos:

ANEXO II OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)

(...)

DIREITO PENAL: 1 Fontes do direito penal. 2 Princípios aplicáveis ao direito penal. 3 Aplicação da lei penal. 3.1 Princípios da legalidade e da anterioridade. 3.2 Lei penal no tempo e no espaço. 3.3 Tempo e lugar do crime. 3.4 Lei penal excepcional, especial e temporária. 3.5 Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 3.6 Pena cumprida no estrangeiro. 3.7 Eficácia da sentença estrangeira. 3.8 Contagem de prazo. 3.9 Frações não computáveis da pena. 3.10 Retroatividade e irretroatividade da lei penal. 4 Interpretação da lei penal. 4.1 Classificação. 4.2 Interpretação analógica e analogia. 5 Conflito aparente de normas penais. 6 Crime. 6.1 Classificação dos crimes. 6.2 Teorias do crime. 6.3 Fato típico e seus elementos. 6.4 Relação de causalidade. 6.5 Superveniência de causa independente. 6.6 Relevância da omissão. 6.7 Crime consumado e tentado. 6.8 Pena da tentativa. 6.9 Desistência voluntária e arrependimento eficaz. 6.10 Arrependimento posterior. 6.11 Crime impossível. 6.12 Crime doloso, culposo e preterdoloso. 6.13 Agravação pelo resultado. 45 6.14 Concurso de crimes. 6.15 Erro sobre os elementos do tipo. 6.16 Descriminantes putativas. 6.17 Erro determinado por terceiro. 6.18 Erro sobre a pessoa. 6.19 Erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição). 6.20 Coação irresistível e obediência hierárquica. 6.21 Ilicitude e causas de exclusão. 6.22 Excesso punível. 6.23 Culpabilidade. 6.23.1 Teorias, elementos e causas de exclusão. 7 Imputabilidade penal.
8 Punibilidade e causas de extinção
. 9 Concurso de pessoas. 10 Penas. 11.1 Espécies de penas. 11.2 Cominação das penas. 11.3 Aplicação da pena. 11.4 Suspensão condicional da pena. 11.5 Livramento condicional. 11.6 Efeitos da condenação. 11.7 Reabilitação. 11.8 Execução das penas em espécie e incidentes de execução. 12 Medidas de segurança. 12.1 Execução das medidas de segurança. 13 Ação penal. 14 Dos crimes. 14.1 Crimes contra a pessoa. 14.2 Crimes contra o patrimônio. 14.3 Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 14.4 Crimes contra a dignidade sexual. 14.5 Crimes contra a paz pública. 14.6 Crimes contra a fé pública. 14.7 Crimes contra a Administração Pública. Crimes contra o Estado Democrático de Direito. 15 Disposições constitucionais aplicáveis ao Direito Penal. 16 Súmulas do STF e do STJ. 17 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. (grifo nosso)

Assim, mesmo diante da
vacatio legis
da Lei nº 14.688/2023, há razoável interpretação no sentido de que a modificação introduzida pela referida norma legal se encontra abrangida pela ressalva prevista no item 19.21 do edital, uma vez que altera justamente artigo que trata de assunto incluído no rol de conteúdos passíveis de avaliação.

Destarte, mais uma vez se observa que a Banca Examinadora, ao ignorar a “graça” como hipótese de extinção da punibilidade, incorreu em descompasso com as disposições editalícias, na medida em que desconsiderou alteração legislativa superveniente, mas diretamente relacionada ao conteúdo previsto no edital, circunstância que autoriza a intervenção judicial corretiva.

Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. PROVA OBJETIVA . ANULAÇÃO DE QUESTÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA . 1. Controvérsia afeta à possibilidade de anulação de questão em prova objetiva para provimento do cargo de analista judiciário do TJDFT. 2. A regra geral da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios de avaliação estabelecidos pela banca examinadora de concurso público é mitigada nas situações em que o controle seja realizado pela perspectiva da legalidade do ato administrativo em causa . A cobrança de conteúdo não previsto no edital propicia a realização do referido controle de legalidade. 3. Hipótese em que a questão nº 6 da prova objetiva de Língua Portuguesa, Tipo 04, contemplou conteúdo que extrapola os limites do edital, ao exigir do candidato conhecimento sobre o tema "figuras de linguagem". 4 . Constatação de que, embora o edital em análise tivesse previsto como ponto de estudo o tema "semântica", dentro do qual estariam compreendidas as figuras de linguagem, também estabeleceu o detalhamento desse conteúdo em subitens distintos, nos quais a matéria controversa deixou de ser incluída. 5. Apelações não providas.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10500047220224013400, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL KÁTIA BALBINO, Data de Julgamento: 23/05/2024, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 23/05/2024 PAG PJe 23/05/2024 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CONSIDERADA CORRETA, MESMO APRESENTANDO GRAVE ERRO . AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZADA A ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONTROLE DE LEGALIDADE . ANULAÇÃO DA QUESTÃO E RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A anulação de questões exigidas em concurso público consiste em excepcional hipótese de controle pelo Judiciário sobre atos administrativos de correção eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Não cabendo às bancas examinadoras a produção própria de doutrina (a ser descoberta somente na realização da prova), fica claro que o ato administrativo de correção (referente à questão 66 da Prova Tipo 1 – Branca, para o cargo de Aluno Oficial PM) é ilegal, não por deixar de adotar uma classificação doutrinária ou outra, mas, sim, por comprometer a lisura do concurso público, afrontando o direito do candidato de ser submetido a uma avaliação escorreita, livre de erros grosseiros e teratológicos, como o abordado nestes autos. 3 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0655287-39.2022.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 04/10/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL 001/2015 . PROVA DE TÍTULOS. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PELO EXTRATO DO CNIS. EXIGÊNCIA COM FORMALISMO EXACERBADO DA BANCA EXAMINADORA . ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO . ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER REPARADO PELA VIA MANDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA . 1. A questão aqui trazida diz respeito ao direito da impetrante de ver retificada sua pontuação atribuída na prova de títulos. Consoante a iterativa jurisprudência do STF, inclusive em sede de repercussão geral, RE nº 632.853/CE, julgamento em 23/4/2015, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas; 2 . Contudo, na hipótese sub examine flagrante a ilegalidade perpetrada, porquanto houve descumprimento de regras dispostas no edital do certame, lei interna do concurso público, isto é, inobservância por parte da banca examinadora das normas editalícias no que concerne aos critérios objetivos quanto a qual documentação é considerada válida na contagem do tempo de serviço para fins de prova da experiência profissional; 3. Assim, no caso, em caráter excepcional, o Judiciário atua no controle de legalidade tão somente em razão da ofensa ao direito líquido e certo da impetrante; 4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores Membros integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação, para dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. Desembargadora MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - AC: 01617890720168060001 Maranguape, Relator.: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025